Tribunal: STF
Processo: RE 1253369
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 15, p. 1-2):



    “PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DOS DEMAIS PARÂMETROS DA RENDA MENSAL INICIAL. 



    1. Os embargos de declaração pressupõem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 



    2. Constatada a existência de omissões no acórdão, estas devem ser supridas. 



    3. O salário de benefício, por ser calculado segundo a vida contributiva do segurado, é seu patrimônio jurídico, sendo qualificados como limitadores externos todos os critérios de cálculo da renda mensal inicial relacionados à restrição desse valor inicial. 



    4. A alteração dos limitadores externos ao salário de benefício, por legislação posterior à concessão, produz efeitos sobre a renda mensal em manutenção, de forma que, se forem aumentados, o valor eventualmente glosado em virtude de incidência de teto anterior poderá ser resgatado, quando confrontado com os novos tetos. Precedente do STF no RE 564.354 com repercussão geral (Tema 76). Matéria já acobertada pela coisa julgada. 



    5. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal também se aplica aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, época em que a legislação previdenciária estabelecia tetos a serem respeitados. Menor e maior valor-teto configuravam limitadores externos ao salário de benefício, tal como o coeficiente de cálculo relacionado ao tempo de serviço, que conduzia à proporcionalidade ou à integralidade do benefício. 



    6. Considerando, porém, que tais limitadores integravam o mecanismo de cálculo da renda mensal inicial, em etapa posterior à apuração do salário de benefício, não podem ser eliminados para serem sumariamente substituídos pelo novo teto dos salários de contribuição, sendo necessária a preservação dos parâmetros de concessão, sob pena de interferência nos critérios de cálculo da renda mensal inicial, que estariam cobertos, inclusive, pela decadência. 



    7. Para que não haja intervenção na forma de cálculo da renda mensal inicial, e para que se preserve o valor do salário de benefício, a alternativa, diante da existência de proporcionalidade entre menor e maior valor-teto (um é metade do outro), é atualizar o SB até o momento da vigência das emendas constitucionais que elevaram o teto, mas preservar (atualizados) os limitadores, confrontando-se o SB atualizado, em mais de uma etapa, com os limitadores previstos quando da concessão do benefício, antes de se apurar eventuais diferenças a pagar. Para tanto, devem ser adotados os parâmetros previstos na CLPS para o cálculo da RMI dos benefícios concedidos na sua vigência. 



    8. Considerando os efeitos trazidos pela revisão dos benefícios anteriores à Constituição, determinada pelo art. 58 do ADCT, a solução é submeter à equivalência salarial o próprio salário de benefício, convertendo-o em número de salários mínimos no mês da concessão e submetendo o valor correspondente, a contar de janeiro de 1992, às atualizações segundo os índices de reajuste da Previdência Social, até a primeira competência não prescrita, quando deverá ser recalculada a renda mensal, aplicando-se os parâmetros vigentes na data da concessão. 



    9. Embargos de declaração providos em parte, com efeitos modificativos. 



    10. Homologada a desistência da parte autora quanto à tese de incidência da prescrição considerando-se a interrupção por força de ação coletiva. Incide, na espécie, a regra geral da prescrição quinquenal, que resultou interrompida apenas no ajuizamento desta demanda individual.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 14 da EC 20/1998 e ao artigo 5º da EC 41/2003, bem como ao artigo 58, caput e parágrafo único do ADCT.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 19, p. 17):



    “O acórdão recorrido constrói decisão que cria tetos limitadores ao pagamento do benefício que não estão previstos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03 e desfaz modificação legislativa produzida pelo constituinte originário, no art. 58 do ADCT. 



    Com efeito, sob pretexto de se preservar a metodologia de cálculo originária, que já havia sido derrubada pelo art. 58 do ADCT, o TRF4 acabou por permitir a aplicação de 3 tetos, em vez de um único teto, como limitadores de pagamento, a partir das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 23).



    A Presidência desta Corte, ao analisar o recurso, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil em face do Tema 930 (RE 937.595) da sistemática da repercussão geral (eDOC 28).



    Recebidos os autos na origem, o Tribunal de origem determinou o encaminhamento dos autos a esta Suprema Corte, nestes termos (eDOC 61, p. 2):



    “Levantado o sobrestamento do recurso, torna-se necessário reafirmar que a questão, em ação ordinária, diz respeito aos critérios do cálculo da renda mensal do benefício. Saliente-se, novamente, que não se trata de mera aplicação dos Temas 76 ou 930 do STF, mas da interpretação das normas no tocante ao cálculo de adequação aos tetos. 



    Assim, considerando que já houve a admissibilidade do recurso extraordinário, devem os autos retornar à Corte Suprema.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, e reconheceu ser possível a aplicação dos novos limites dos valores dos benefícios fixados pelas Emendas 20/1998 e 41/2003, como tetos da renda mensal, aos benefícios concedidos antes de sua vigência (Tema 76). Na oportunidade, o entendimento restou assim sintetizado:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”



    Ademais, o Tema 930 da sistemática da repercussão geral tem como tese: 



    Ao julgar o caso concreto, a Turma de origem não divergiu do entendimento sufragado pelo Supremo no paradigma da repercussão geral acima transcrito, acerca da não imposição de limites temporais para aplicação dos tetos descritos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003. 



    Ressalte-se, ainda, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, além da legislação infraconstitucional à época aplicável aos cálculos dos benefícios previdenciários, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição da República e o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.099.729-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.4.2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Previdenciário. Revisão de benefícios. Vinculação do valor do benefício ao teto de contribuições. Impossibilidade. 3. Matéria restrita à análise de legislação infraconstitucional (Lei 8.213/91). 4. Reexame fático-probatório. Verbete 279 da súmula do STF. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 581.101-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.2.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente